Tribunal: TJSP
Processo: 1503701-75.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503701-75.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ÉDER DE SOUZA MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503701-75.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
2/7
Apelação c/Revisão no 1503701-75.2019.8.26.0050
Juízo de origem: 17a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelante: Eder de Souza Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Fábio Aguiar Munhoz Soares
Voto no 12.672
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos
dos
policiais
firmes,
coerentes
e
sem
desmentidos
-
Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à
mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação do réu pelo tráfico - Pena e regime prisional fixados
com critério e corretamente - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
96/101, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o
réu Eder de Souza Melo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, mais o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
no piso legal.
Inconformado, o réu apela sustentando, primeiramente, que
as provas foram ilicitamente suprimidas, sendo necessária a juntada da cópia do
mandado que originou a diligência, bem como os dados contidos no telefone
celular e as anotações apreendidas. No mais, pleiteia a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, argumenta que o antecedente
criminal considerado deve ser afastado (fls. 104/114).
O recurso foi processado e regularmente contrariado (fls.
119/130).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 136/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503701-75.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
3/7
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que as alegações preliminares
se confundem com o mérito e, com este, serão apreciadas.
No mais, o recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Eder de Souza
Melo, no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta de 06 horas, na Rua Hugo Vitor
Silva no 382/384, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, guardava, para fins de
tráfico, 10 (dez) "tijolos" com 9,901 Kg (peso líquido) de maconha, substância
esta entorpecente, causadora de dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 02/04, apreensão descrita a fls. 13/14, laudo de constatação de
fls. 19/21, além do exame químico-toxicológico de fls. 62/64, que evidenciou a
presença
de
tetrahidrocanabinol,
responsável
pelos
principais
efeitos
farmacológicos da maconha.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na
delegacia,
o
acusado
permaneceu
silente
(cf.
interrogatório de fls. 12).
Em juízo, asseverou que, no dia dos fatos, a polícia esteve
em sua residência à procura de uma pessoa de prenome "Alan". Franqueou
então a entrada dos policiais - que, de acordo com ele, não são os mesmos que
compareceram na audiência de instrução -, mas nada de ilícito foi encontrado no
imóvel (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503701-75.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
4/7
Sucede, no entanto, que a versão por ele apresentada não
está em consonância com as demais provas dos autos.
Realmente, os policiais Fernando Roberto e Arthur Henrique,
na esteira do que relataram na fase extrajudicial, narraram em juízo que, em
diligência na operação "Odin", se deslocaram à Avenida Hugo Vitor Silva no
382/384, no Bairro Americanópolis, a fim de cumprirem mandado de prisão
expedido contra "Alan Leite Cardoso". Nesse local, foram recebidos pelo
acusado, que lhes informou que não conhecia Alan, mas autorizou a entrada na
residência. Na cozinha do imóvel, encontraram 10 (dez) "tijolos" de maconha.
Indagado a respeito da referida substância, o apelante falou que se destinava ao
seu próprio consumo e, posteriormente, asseverou que não lhe pertencia (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 93).
As testemunhas da defesa, por outro lado, apenas teceram
comentários sobre a vida pregressa do acusado (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 93).
O auto de fls. 13/14, por sua vez, comprova que 10 (dez)
"tijolos" de maconha realmente foram apreendidos naquele dia, tal como relatado
pelos policiais em juízo.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira inequívoca, que o réu guardava a grande quantidade de entorpecente
apreendida, quando foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia.
A expressiva quantidade de droga e a forma como estava
acondicionada (9,901 Kg de maconha, distribuídos em 10 "tijolos" ainda a serem
fracionados - peso líquido, segundo laudo de fls. 19/21), aliadas à prova oral e às
circunstâncias em que se deram os fatos, não deixam margem a dúvidas acerca
da sua destinação mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503701-75.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
5/7
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles
não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu, que
sequer conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial.
De mais a mais, o acusado não fez prova alguma de que foi
vítima de uma "armação" por parte dos policiais que o prenderam em flagrante,
como por ele alegado em juízo, ônus que lhe competia, por força do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Não bastasse isso, não seria crível que os policiais
estivessem em poder da expressiva quantidade de maconha (quase 10 Kg)
somente para atribuir a propriedade da droga a pessoa desconhecida e inocente.
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia
da droga em si para a sua caracterização.
A circunstância de a droga ter sido encontrada quando os
policiais buscavam cumprir mandado de prisão de terceira pessoa, não exime o
réu da prática do tráfico. Além disso, a colheita de eventuais informações no
aparelho celular do apelante ou, ainda, o conteúdo das anotações apreendidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503701-75.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
6/7
em nada alteraria o deslinde do feito, já que bem delineada a responsabilidade
criminal do acusado.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A base foi elevada em 1/3 (um terço), pelo antecedente
criminal do acusado (também por envolvimento com o tráfico de drogas),
devidamente demonstrado pela certidão de fls. 82/83; sem alterações na segunda
etapa, ante a ausência de agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas;
perfazendo uma pena final para ele de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, no piso legal, à míngua de outras modificadoras.
Convém salientar, ainda, que a existência de condenação
transitada em julgado por crime anterior, caso ultrapassado o lapso de tempo
superior ao período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal,
contado a partir do cumprimento ou da extinção da pena, como na hipótese em
apreço, pode sim ser valorada como circunstância judicial desfavorável - no caso,
antecedente criminal (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 464.164/MS, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/05/2014).
Apenas para que não fique sem registo, incabível, na
espécie, a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, não só
pelo antecedente criminal do acusado, devidamente comprovado, como visto
acima, mas também pela expressiva quantidade de droga apreendida (quase 10
Kg de maconha), que demonstra que o réu se dedicava a essa atividade
criminosa, tanto que a ele foi confiada grande quantidade de maconha (de valor
significativo), que, ao ser fracionada, atingiria uma infinidade de usuários.
O regime inicial fechado, estabelecido na r. decisão
recorrida, era mesmo devido, único cabível ao caso concreto, uma vez que o
apelante possui antecedente criminal (específico, repita-se), a denotar maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503701-75.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
7/7
periculosidade, eis que a condenação anterior e definitiva não foi suficiente para
frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime
prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); ainda que não se
considere que o crime por ele ora perpetrado seja equiparado aos hediondos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator